Tribunal: TJES
Processo: 0000365-30.2020.8.08.0010
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenizações Regulares; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000365-30.2020.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MYLLIANO ZANON DEGLI ESPOSTI
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
0000365-30.2020.8.08.0010

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: MYLLIANO ZANON DEGLI ESPOSTI

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. OMISSÃO. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA. POLICIAL MILITAR. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. INCORPORAÇÃO À BASE DE CÁLCULO DO 13º SALÁRIO E DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA DE CARÁTER TRANSITÓRIO. APLICAÇÃO DO PUIL Nº 0000015-21.2023.8.08.9101. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. REFORMA DO V. ACÓRDÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Embargos Declaratórios (Id. 9065706) opostos pelo Embargante/Recorrido, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em face de acórdão (Id.
8995228
)
que conheceu do Recurso Inominado interposto pela parte contrária, dando provimento nos seguintes termos: “Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar a sentença, com escopo de
JULGAR PROCEDENTE
o pedido inicial, a fim de
DETERMINAR
que o recorrido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO realize o pagamento do adicional de férias e 13º vencimento incidentes sobre a remuneração integral (a partir de agosto de 2015 a julho de 2020), considerando para a base de cálculo, além do vencimento básico, a consideração das demais vantagens, como gratificação de serviço extra e de função gratificada, com correção monetária pelo IPCA-E até 08/12/2021 e a partir de 09/12/2021 seja aplicado o índice da SELIC, tudo apurado em simples cálculo aritmético.”

O Embargado, MYLLIANO ZANON DEGLI ESPOSTI, apresentou contrarrazões aos embargos em Id. 9326083.

Os embargos possuem a finalidade de sanar suposta omissão, vez que o órgão julgador teria deixado de se pronunciar quanto à tese fixada no PUIL Nº 0000015-21.2023.8.08.9101,
segundo a qual a base de cálculo para recebimento de verbas indenizatórias é o subsídio, apenas, vedada a incorporação da verba recebida a título de gratificação de serviço extra, por ostentar natureza indenizatória, para este fim.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a possibilidade de considerar os efeitos reflexos da gratificação de serviço extra (GSE) para o cálculo do 13º salário e do abono de férias do autor, policial militar.

A priori
, importante destacar que o cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
o que,
após reanálise dos autos, verifico que

de fato ocorre no
presente caso.

Explica-se: A matéria dos autos foi objeto de análise da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Recursais nº 0000015-21.2023.8.08.9101, julgado em 28/02/2024 cujo trânsito em julgado ocorreu em 15/03/2024.

O PUIL em questão foi proposto com o intuito de unificar a jurisprudência deste Colegiado Recursal sobre a natureza jurídica da verba conhecida como “escala de serviço extra” e a viabilidade de incluí-la na base de cálculo de outras verbas.

Apesar de naquela situação tratar-se de Policial Civil, sendo o entendimento adotado com base na Lei Complementar 439/08, entendo que a referida lei dispõe também acerca da extraordinariedade da natureza das gratificações por serviço extra e natalina.

Assim, restou definido no PUIL Nº 0000015-21.2023.8.08.9101 que a verba possui natureza indenizatória, a qual não pode ser incorporada ao subsídio, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, conhece-se do pedido de uniformização e interpretação de lei e lhe confere acolhimento para o fim de fixar a seguinte tese: ‘a base de cálculo para recebimento de verbas indenizatórias é o subsídio, apenas, vedada a incorporação da verba recebida a título de gratificação de serviço extra, por ostentar natureza indenizatória, para este fim’.

Ante o exposto, faz-se necessário o saneamento do acórdão de Id.:
8995228,
para que,

ONDE SE LÊ:

Decisão: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

(...)

Assim, a gratificação percebida a título de horas extras deve integrar a remuneração do servidor, refletindo sobre as parcelas de férias e 13º.

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e LHE DOU PROVIMENTO, para reformar a sentença, com escopo de JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial, a fim de DETERMINAR que o recorrido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO realize o pagamento do adicional de férias e 13º vencimento incidentes sobre a remuneração integral (a partir de agosto de 2015 a julho de 2020), considerando para a base de cálculo, além do vencimento básico, a consideração das demais vantagens, como gratificação de serviço extra e de função gratificada, com correção monetária pelo IPCA-E até 08/12/2021 e a partir de 09/12/2021 seja aplicado o índice da SELIC, tudo apurado em simples cálculo aritmético.

Sem condenação em custas e honorários, face ao provimento do recurso.

É como voto.

LEIA-SE
:

Decisão: Conhecer e negar provimento ao recurso.

Tendo em vista Interpretação de Lei dos Juizados Recursais nº 0000015-21.2023.8.08.9101, julgado em 28/02/2024 cujo trânsito em julgado ocorreu em 15/03/2024, não é possível considerar os efeitos reflexos da gratificação de serviço extra (GSE) para o cálculo do 13º salário e do abono de férias do autor, policial militar, uma vez que é entendimento consolidado deste Colegiado Recursal que a verba possui natureza indenizatória, a qual não pode ser incorporada ao subsídio.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
dispensando diante deferimento do Benefício da Justiça Gratuita.

É como voto.

Posto isto,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, dando-lhe
INTEGRAL PROVIMENTO
, para, aplicando os efeitos infringentes, corrigir a omissão apontada, com o fito de aplicar a tese fixada no PUIL Nº 0000015-21.2023.8.08.9101. Reforma do v. Acórdão (ID. 8995228), para conhecer do recurso inominado interposto por MYLLIANO ZANON DEGLI ESPOSTIELO, negando-lhe provimento, mantendo, incólume a r.sentença de improcedência vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)